Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROTAGONISMO VERIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na hipótese, inclusive corroborado pelo depoimento das testemunhas policiais.
2. Inviável acolher o pleito absolutório, bem como a tese de participação de menor importância, diante do robusto acervo probatório incriminador quanto a autoria do acusado nos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, por três vezes, em especial a palavra da vítima, os depoimentos das testemunhas, a apreensão do aparelho celular e do veículo subtraídos da vítima na posse do réu e dos adolescentes, o depoimento administrativo dos adolescentes e a confissão extrajudicial do réu, bem como a versão contraditória do acusado.
3. Recurso desprovido.